Tribunal: TJPA
Processo: 0845751-48.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845751-48.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

APELADO: DAYANE DO SOCORRO TRINDADE BRAGA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0845751-48.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCARD S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB SP178033-A

APELADO: DAYANE DO SOCORRO TRINDADE BRAGA

ADVOGADO: EDGAR FERREIRA DE SOUSA - OAB MT17664-A; RAFAEL FABIANO LIMA MIRANDA - OAB RJ182652-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL – RELAÇÃO CONTRATUAL BANCÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO – REVELIA – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Bradescard S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Dayane do Socorro Trindade Braga, reconhecendo a inexistência de relação contratual entre as partes e condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar se houve contratação válida entre as partes e se a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes foi indevida, justificando a reforma da sentença que reconheceu a inexistência de débito e condenou o banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia não implica procedência automática dos pedidos, sendo possível a análise dos documentos juntados.

O banco apresentou contrato assinado pela autora, termo de retirada de cartão e extratos de fatura que comprovam a existência da relação contratual e a origem do débito.

A assinatura no contrato é compatível com a da cédula de identidade da autora.

Não se verificou conduta ilícita por parte da instituição financeira.

A negativa genérica da autora não é suficiente para afastar os documentos probatórios apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Dá-se provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

A revelia não impede a análise do mérito quando há documentos suficientes nos autos.

A existência de contrato válido e débito comprovado afasta a alegação de inexistência de relação jurídica e de dano moral.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

·

CPC/2015, art. 346 (intervenção do revel)

TJ-AL, AC 0700235-22.2017.8.02.0058, Rel. Des. Klever Rêgo Loureiro

TJ-MT, AC 0000048-57.2016.811.0020, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva

TJ-DF, AC 0702576-93.2018.8.07.0010, Rel. Des. João Egmont

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCARD S/A
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito por ausência de regularidade de cobrança c/c pedidos de indenização por danos morais ajuizada por
DAYANE DO SOCORRO TRINDADE BRAGA
em face do apelante
, julgou procedente a pretensão esposada na inicial, para declarar a inexistência de débito em relação ao contrato questionado nos autos e, por via de consequência, determinar a retirada do nome da parte demandante dos cadastros de inadimplentes inerente à dívida discutida no feito, bem como condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

Aduziu a autora, ora apelada, na peça inicial (ID n° 14523693), que ao tentar obter crédito descobriu que a parte requerida havia inserido seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de débito no valor de R$ 873,18, referente ao contrato de n° 4282672915201000. Alega, no entanto, que nunca celebrou o referido contrato. Assim, pugnou pela exclusão do seu nome do cadastro de proteção ao crédito, a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais no importe de R$ 42.873,18 (quarenta e dois mil oitocentos e setenta e três reais e dezoito centavos).

O réu, ora apelado, apresentou contestação intempestiva ao Id n° 14523737
.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 14523754) que não conheceu da contestação intempestiva, decretando a revelia da ré, bem como julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, para declarar inexistente a relação contratual entre as partes, bem como determinar a retirada do nome da parte demandante dos cadastros de inadimplentes inerente à dívida discutida no feito e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

Irresignado, sustenta o banco réu em suas razões recursais (ID n° 14523756), em suma,
que os débitos cobrados da autora são legítimos, eis que são decorrentes do cartão “Ibicard C&A Visa Internacional”, o qual foi legalmente contratado pela autora. Aduz que não há ato ilícito capaz de gerar dano moral, de maneira que deve ser julgado improcedente sob risco de gerar enriquecimento ilícito. Subsidiariamente, pugna pela redução do montante arbitrado.

Embora devidamente intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de Id n° 14523766.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A quaestio juris arguida perante esta Instância Revisora consiste em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob a justificativa de que estão não provados nos autos a relação contratual entre as partes.

Passa-se à análise dos pedidos do apelante de reforma da sentença de mérito.

Ab initio, cumpre ressaltar que, embora o juízo a quo tenha decretado a revelia da parte ré/apelante, esse fato não implica na procedência automática e obrigatória dos pedidos iniciais, notadamente quando apresentados diversos documentos nos autos que são capazes de gerar conclusão acerca da controvérsia. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDOS AUTORAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS PELO BANCO DEMANDADO. REVELIA DECRETADA. COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RÉU REVEL QUE PODE INTERVIR NO PROCESSO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Ao interpretar os art. 435 e 437 do CPC/2015, a jurisprudência é pacífica ao admitir a juntada de documentos a qualquer tempo, mesmo que não versem sobre fatos novos, sendo necessário, apenas, que se dê vista à parte contrária. 2.
Embora, in casu, o réu esteja sujeito aos efeitos da revelia, tal fato não tem o condão de acarretar a procedência automática dos pedidos iniciais. A revelia induz apenas à presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, podendo o julgador, à evidência do que consta nos autos, convencer-se de que a parte autora não tem direito ao que postula em juízo
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - AC: 07002352220178020058 AL 0700235-22.2017.8 .02.0058, Relator.: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 10/09/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2020)

Em verdade, os efeitos da revelia não serão aplicados, quando estiverem em contradição com as provas constantes dos autos (Art. 345, IV, do CPC).

Aliás, o Código de Processo Civil preconiza que o revel poderá intervir em qualquer fase do processo, no estado em que se encontra:

Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

Na exordial, a autora, ora apelada, nega ter firmado o contrato de n° 4282672915201000, do qual decorre o débito no valor de R$ 873,18. Por outro lado, o banco apelante apresentou o contrato firmado entre as partes, bem como o “Termo de Retirada de Cartão”, ambos devidamente assinados (ID n° 14523758 e 14523759).

Adianto que a sentença merece reforma.

O contrato apresentado pela Instituição Financeira é perfeitamente válido, uma vez que consta com a assinatura da consumidora que está condizente com a que consta na sua cédula de identidade.

Outrossim, constam nos autos,
Id n° 14523757, os extratos da fatura do cartão “Ibicard C&A Visa Internacional”, onde é possível observar exatamente o débito impugnado, que foi o motivo do registro do nome da autora no cadastro de inadimplentes
.

Portanto, neste sentido, não há dúvidas quanto à pactuação do contrato do cartão “Ibicard C&A Visa Internacional” e a sua utilização pelo consumidor.

Logo, não cabe a parte autora simplesmente afirmar que não reconhece o contrato, de maneira que essa negativa é incapaz de afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido/apelante em sua contestação intempestiva e neste recurso de apelação.

Com isso, não restou demonstrada qualquer conduta ilícita atribuível à instituição financeira. Por esta razão, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Nesse sentido é a jurisprudência em casos semelhantes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RÉU REVEL – JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE – BUSCA DA VERDADE REAL – DESCONTO EM CONTA CORRENTE ORIUNDO DE INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – PROVA DA CONTRATAÇÃO, DA DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE E DA MORA – DESCONTOS LEGÍTIMOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1- Pela dinâmica trazida pelo atual Código de Processo Civil e de acordo com a Corte Superior de Justiça, é admitida a juntada de documentos com a Apelação, desde que à parte contrária seja oportunizado o contraditório, exercendo a ampla defesa, e ainda não ficar evidenciada a má-fé em querer surpreender a parte adversa ou o Juízo. In casu, embora o Banco Apelante não tenha apresentado Contestação, o feito foi julgado antecipadamente e, por esse motivo, não se verifica qualquer indício de que o Apelante tenha agido com má-fé ao deixar de apresentar a documentação depois da entrega da prestação jurisdicional no primeiro grau. Assim, como também não se constata o intuito de surpreender ao Recorrido.
2- A documentação carreada para os autos comprova a existência de relação jurídica entre as partes, o crédito disponibilizado em favor da correntista, a origem do débito e a regularidade dos descontos efetuados na conta bancária, motivo pelo qual é imperiosa a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais. Na verdade, a manutenção da sentença importaria em ofensa à verdade real e ao princípio que veda o enriquecimento sem causa,
uma vez que a Julgadora a quo declarou a inexigibilidade do débito e condenou o Banco a restituir, em dobro, a quantia descontada, além do pagamento de indenização por danos morais. (TJ-MT 00000485720168110020 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2.
Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes
. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido. (TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, o apelante conseguiu demonstrar através dos documentos acostados aos autos que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão da parte autora/apelada e a alegação de inexistência do débito.

Acrescento que, ao decidir de forma diversa, estar-se-ia promovendo a enriquecimento sem causa do autor/apelado, bem como estimulando a prática de litigância de má-fé, o que não se deve admitir em hipótese alguma.

Portanto, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se que absolutamente necessária a reforma da sentença recorrida, reconhecendo-se a licitude da contratação do cartão de crédito supracitado, de consequência, dos lançamentos a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na exordial.

PARTE DISPOSITIVA

ISTO POSTO, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença no sentido de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais conforme a fundamentação.

As custas processuais e honorários sucumbenciais devem recair integralmente sob a parte autora, porém, ficando suspensa a exigibilidade, caso seja beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 §3º do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/10/2025